Tribunal: TJBA
Processo: 0554743-55.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554743-55.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VAS EXPRESS CARGO TRANSPORTES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ARSEMIO POSSAMAI, TIAGO CHAVEZ PINHEIRO COSTA, LEONARDO PEREIRA DA SILVA

APELADO: AIG SEGUROS BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA
. CONTRATAÇÃO
DE SEGURO
DE
TRANSPORTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTADA.
AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE.
EMPRESA APELANTE
CONSOLIDADA
ATUANTE NO RAMO DE

TRANSPORTE
. RELAÇÃO JURÍDICA
DE NATUREZA CIVIL.
AUSÊNCIA
DE VÍCIOS OU NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE SEGURO. INADIMPLEMENTO
DO PRÊMIO

AJUSTADO.
DÉBITO COMPROVA
DO
.
COBRANÇA DEVIDA.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA
MANTIDA
.
PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0554743-55.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante VAS EXPRESS CARGO TRANSPORTES LTDA - EPP e como apelada AIG SEGUROS BRASIL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por rejeitar a preliminar e negar provimento, nos termos do voto da relatora.